Tribunal: TJPA
Processo: 0800830-97.2022.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800830-97.2022.8.14.0097

APELANTE: MARIA DEUZA FORTE DA SILVA

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDORA IDOSA E HIPOSSUFICIENTE. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA NÃO COMPROVADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora idosa contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de anulação de ato jurídico cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada em face de instituição financeira. A autora alegou ter sido induzida a contratar empréstimo consignado sem a devida ciência ou anuência, resultando em descontos mensais sobre benefício assistencial equivalente a um salário mínimo. Requereu a declaração de nulidade do contrato, a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve contratação válida e regular do empréstimo consignado entre a autora e o banco recorrido; (ii) determinar a possibilidade de devolução em dobro dos valores descontados da conta da autora; (iii) analisar a configuração de dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação eletrônica apresentada pelo banco não se reveste de elementos mínimos de autenticidade, não havendo nos autos qualquer comprovação de assinatura eletrônica qualificada, senha pessoal, validação biométrica ou outro mecanismo apto a atestar a anuência da consumidora.

A ausência de consentimento válido implica vício de formação do contrato, nos termos dos arts. 104 e 166, II, do Código Civil, o que compromete a validade do negócio jurídico firmado.

Nos termos do art. 6º, III e VIII, e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a regularidade da contratação e fornecer informações claras e adequadas, ônus que não foi cumprido.

A realização de descontos sobre verba de natureza alimentar, sem comprovação da origem contratual, configura falha grave na prestação do serviço, nos termos da legislação consumerista.

A restituição em dobro dos valores descontados é cabível, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, ante a ausência de engano justificável por parte da instituição financeira.

A realização de descontos indevidos em benefício assistencial de consumidora idosa e hipossuficiente, comprometendo sua subsistência, configura violação à dignidade da pessoa humana e enseja indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de prova da regularidade na contratação eletrônica de empréstimo consignado configura vício de consentimento que invalida o negócio jurídico.

A realização de descontos em benefício de natureza alimentar, sem autorização válida, caracteriza falha na prestação do serviço e autoriza a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

A violação à dignidade da pessoa humana de consumidora idosa e hipossuficiente por descontos indevidos em sua única fonte de subsistência configura dano moral indenizável.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA DEUZA FORTE DA SILVA.
,

em face da sentença proferida nos autos da Ação De Anulação de Ato Jurídico e indenização por dano material e moral, movida em face de
BANCO CREFISA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, que tramitou na 2ª Vara Cível e empresarial de Benevides.

Após regular processamento, foi proferida sentença (ID 13966097) cuja parte dispositiva segue transcrita:

“Por fim, e por óbvio, não há de se falar em danos morais, haja vista que não houve qualquer prova nos autos de abalo psicológico, humilhação, ou vexame indenizável, ainda mais não restando comprovado qualquer abuso de direito cometido pelo banco réu, tudo na forma do artigo

373, I do CPC.

Diante do exposto, afasto as preliminares/prejudiciais e, no mérito JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, resolvendo o processo com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, I do CPC. Revogo integralmente a tutela de urgência deferida.”

Nas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que é pessoa idosa, com 65 anos de idade, hipossuficiente e beneficiária de amparo social equivalente a um salário mínimo. Alega que foi vítima de contratação fraudulenta por parte do banco apelado, tendo sido induzida por seus prepostos, mediante persuasão abusiva, a firmar contrato de financiamento no valor de R$ 3.745,22, cujas parcelas mensais foram fixadas em R$ 727,20, montante que representa mais da metade de seus proventos mensais.

A recorrente aduz que, ao longo do tempo, o valor final cobrado alcançaria R$ 10.908,00, importando em acréscimo superior a R$ 7.000,00 em relação ao montante original, o que reputa abusivo e desproporcional. Aponta que jamais teria consentido com os descontos mensais sobre sua conta bancária vinculada ao benefício previdenciário e que sua subsistência restou comprometida, restando-lhe, após os abatimentos, apenas R$ 480,80 por mês.

Alega, ainda, que procurou administrativamente o banco recorrido para obter a rescisão contratual e cópia dos documentos firmados, mas não obteve resposta. Sustenta que a conduta da instituição financeira viola os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção ao consumidor, invocando os artigos 6º, 14 e 42 do Código de Defesa do Consumidor, bem como dispositivos constitucionais que garantem os direitos da cidadania, da vida e da igualdade.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para que seja anulada a sentença, reconhecida a nulidade do contrato celebrado, determinada a restituição em dobro dos valores descontados e arbitrada indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00. Postula, ainda, a concessão de tutela recursal para que sejam imediatamente suspensos os descontos mensais incidentes sobre sua conta bancária vinculada ao benefício assistencial.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. (ID 13966103)

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada, a Procuradoria do Ministério Público deixou de intervir no mérito (ID17992319)

É o relatório.

Incluam-se os presentes autos na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 20 de maio de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Verifico, inicialmente, que a recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2

-
Mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário da autora, referente ao contrato de empréstimo consignado no valor de R$ 3,745,22. (três mil, setecentos e quarenta e cinco reais e vinte e dois centavos).

A autora sustenta, que não foi devidamente informada sobre as cláusulas contratuais e que não anuiu com os descontos realizados diretamente sobre seu benefício previdenciário. Afirma que foi informada que as prestações do empréstimo seriam módicas, e os descontos totalizam R$ 727,42, o que significa quase a metade de sua renda de um salário mínimo.Em vista disso, pleiteia: (i) a declaração de nulidade do contrato, (ii) a devolução dos valores descontados, em dobro, e (iii) a condenação por danos morais.

A instituição financeira, por sua vez, alega que a contratação foi efetivada por meio eletrônico, utilizando-se do aplicativo de mensagens WhatsApp, tendo anexado aos autos imagens de suposta conversa com a autora. Afirma também que o valor foi creditado em conta em nome da requerente.

Contudo, a prova colacionada pela ré revela-se insuficiente para demonstrar a regularidade da contratação. O contrato de empréstimo pessoal juntado no ID13966080 não possui assinatura da requerente e os “prints” de conversa (ID13966077) por aplicativo não se revestem de garantia de autenticidade ou autoria, tendo em vista, que não há identificação dos remetentes das mensagens. Não há nos autos comprovação de assinatura eletrônica qualificada, utilização de senha pessoal, verificação por código enviado via SMS, validação biométrica ou outro mecanismo apto a assegurar a integridade do consentimento prestado.

Nota-se na situação em tela, a ocorrência de vício de consentimento decorrente de falha no processo de formação da vontade contratual. Ou seja, o vício atinge o próprio negócio jurídico, por ausência de manifestação válida de vontade. A nulidade, portanto, é interna à relação entre as partes e decorre da inobservância dos requisitos formais e substanciais do contrato eletrônico.

Nos termos dos arts. 104 e 166, II, do Código Civil, a validade do negócio jurídico pressupõe o consentimento consciente e inequívoco do agente. O art. 186 do mesmo diploma, por sua vez, estabelece que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, causar dano a outrem, comete ato ilícito. A contratação eletrônica exige, além da manifestação de vontade, a comprovação da identidade de quem a manifesta, a qual reconhece a necessidade de autenticidade, integridade e consentimento informado.

Na seara consumerista, os artigos 6º, III e VIII, e 14 do Código de Defesa do Consumidor impõem ao fornecedor o dever de prestar informações claras e completas, bem como de demonstrar, em juízo, a regularidade da relação contratual., o que não foi feito no caso dos autos.

Ademais, os descontos realizados sobre verba de natureza alimentar, como benefício previdenciário, sem a demonstração inequívoca da origem contratual que os justifique, caracterizam falha grave na prestação do serviço.

No tocante à repetição dos valores descontados, o art. 42, parágrafo único, do CDC prevê que o consumidor cobrado indevidamente tem direito à devolução em dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável. A ausência de comprovação da contratação, associada à resistência infundada da instituição financeira em reconhecer o vício de consentimento, afasta a tese de engano justificável, autorizando a devolução em dobro dos valores descontados.

Quanto à indenização por danos morais, entendo que o caso em apreço ultrapassa o mero dissabor cotidiano. A conduta da instituição financeira, ao efetuar descontos mensais sobre benefício de natureza assistencial sem comprovação de autorização expressa da consumidora, configura violação à dignidade da pessoa humana, sobretudo considerando-se que se trata de pessoa idosa e de renda mínima, cuja subsistência foi comprometida.

Dessa forma, entendo cabível a fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que atende aos critérios da proporcionalidade, razoabilidade e caráter pedagógico da sanção.

Dispositivo

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença para declarar a inexistência do contrato de empréstimo apresentado pela instituição financeira; determinar a anulação dos descontos realizados na conta da autora; condenar o banco à restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, com incidência de juros moratórios simples de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo IPCA, nos termos da súmula 43 do STJ.

É como voto.

Belém, 15 de maio de 2025.

Des. Ricardo Ferreira Nunes
Relator

Belém, 18/06/2025